Tribunal: TJDFT
Processo: 0731255-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731255-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JOSE DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IVO JOSE DE SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 74568818), que nos autos da ação de embargos à execução n. 0732288-14.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante. Compulsando os autos, verifico que o autor apresentou cópia da declaração do seu imposto de renda, na qual consta patrimônio total declarado de R$ 1.866.364,74 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) em 31/12/2024. Ademais, conforme demonstrativo de bens e direitos, o executado possui bens móveis e imóveis de valores elevados. A gratuidade de justiça será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A simples declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada caso existam elementos nos autos que indiquem a possibilidade de a parte arcar com as despesas. No caso em tela, os documentos apresentados revelam que o executado possui considerável patrimônio e rendimentos que se mostram compatíveis com o custeio das despesas processuais, descaracterizando a alegada hipossuficiência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. À Secretaria: Intime-se o embargante para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) é pessoa idosa, acometida por doenças graves (câncer e Alzheimer), o que o impede de exercer atividade laborativa e o obriga a arcar com elevados custos médicos; 2) possui apenas um imóvel, que é bem de família e, portanto, impenhorável; 3) contraiu diversas dívidas, inclusive objeto de ações judiciais, o que compromete sua renda; 4) apresentou documentação que comprova sua hipossuficiência, como extratos bancários, comprovantes de aposentadoria, receitas médicas e contas básicas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça ao Agravante. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No presente caso, em que pese o Agravante ser pensionista do INSS, recebendo benefício mensal com valor inferior a R$ 2.000,00, verifica-se em sua declaração de imposto de renda (ID 74568836, fls. 3/4) que ele possui elevado patrimônio, composto de bens imóveis, dois veículos automotores e 95% (noventa e cinco por cento) das quotas de capital da empresa Araras Hotel Fazenda LTDA – ME, cujo valor declarado atinge o importe de R$ 460.750,00 (quatrocentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta reais). Assim, verifica-se a existência de bens móveis e imóveis suficientes para o pagamento das módicas custas processuais deste Tribunal, sem comprometimento do sustento familiar. Todavia, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada pois a relação jurídica ainda não foi perfectibilizada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025 16:34:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador